Tribunal: TJDFT
Processo: 0731508-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731508-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENOQUE MARTINS DE SOUSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em consulta ao processo originário, verifica-se que, em 25/01/2022, houve sentença homologatória dos cálculos e resolutiva do processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC. Anteriormente ao desfecho processual, a decisão proferida na origem ressalvou que "é possível serem expedidos ofícios requisitórios complementares, o que mitiga o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação no aguardo do julgamento do mérito recursal". Feitas estas considerações, tem-se que o mérito do presente agravo de instrumento deve ser julgado, inobstante a sentença proferida no processo originário. Anote-se a conclusão para julgamento. Publique-se, para ciência das partes. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator